Tribunal: CARF
Processo: 10730.004251/2008-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.004251/2008-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.743 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
ELROBER DE AQUINO ALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LEI No 8.852/94. DEDUTIBILIDADE.
EXCLUSÃO DO CONCEITO DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 68.
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei n° 8.852/94,
não constituem hipóteses de isenção ou não incidência do imposto de renda,
que requerem, pelo princípio da estrita legalidade em matéria tributária,
previsão legal específica para viabilizar o seu exercício.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.004251/2008-38
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.743 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004251/2008-38

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 33/38):
Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através notificação de
lançamento de imposto de renda pessoa física, f. 04‹05(frente e verso), resultante de
procedimento de revisão de declaração de ajuste do exercício 2005, ano-calendário
2004, por meio do qual se exige o crédito tributário de R$ 1.243,53, assim
discriminado:

Segundo descrição dos fatos e enquadramento legal, f. 04(verso), o lançamento de
ofício decorre das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 17.050,59 recebido(s)
pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na
apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre
os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.

Em razão dessa infração foi lançado o valor do imposto de renda, com o acréscimo de
multa de ofício e juros.
O contribuinte foi cientificado do lançamento, decorrente de Solicitação de Revisão de
Lançamento parcialmente deferida, por aviso de recebimento postal, em 17/04/2008,
conforme consta da f. 27.
Impugnação
Em 28/04/2008 o interessado apresentou impugnação, f. O1-02, e, após relatar os
motivos da autuação, passou a tecer suas alegações, cujo ponto relevante para a solução
do litígio é a afirmação de que a omissão de rendimento consignada no lançamento
fiscal refere-se ao adicional por tempo de serviço previsto no art. 1° inc. III “n” da
Lei 8.852, de 04/02/1994, o qual é isento de imposto de renda pessoa física.
Esclarece que na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF, apresentada
pela fonte pagadora, essa parcela salarial foi indevidamente considerada como
tributável.
Pedido
Com base no exposto, pede o cancelamento do crédito tributário lançado.
É o relatório.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.743 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004251/2008-38

A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2005
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. TRIBUTAÇÃO.
O valor referente ao adicional pago por tempo de serviço ao servidor público integra a
base de cálculo do imposto de renda.
Cientificado da decisão, em 14/01/2011 (fls. 41), o contribuinte, em 19/01/2011,
interpôs recurso voluntário (fls. 42/44), repisando as alegações da peça impugnatória,
requerendo, preliminarmente, a desconsideração dos valores não tributáveis, relativos ao
adicional por tempo de serviço incluídos ilegalmente com tributáveis, ao teor do art. 1o, III da
Lei 8.852/94 e, no mérito, que, ao teor da legislação citada, o IR não pode incidir nas seguintes
parcelas dos vencimentos dos Militares/Servidores Civis - Três Poderes (e ainda, Estadual e
Municipal) entre outras: gratificação de tempo de serviço; gratificação/adicional natalino ou 13o
Salário, compensação orgânica e salário família. Alega, ainda, que desde 1994 o imposto vem
incidindo sobre tais parcelas em seus contracheques, significando dizer que está sendo
descontado "a maior" durante todos estes anos. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado ou, caso contrário, como alegado em sede preliminar, seja abatido no crédito
tributário e sem incidência da multa de ofício, as cotas de IR já recolhidas quando da
apresentação da DAA original.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 45/56.
Em face da dispensa a pedido do Conselheiro Raimundo Cassio Gonçalves Lima,
o presente processo, por novo sorteio, me foi distribuído (fls. 58).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica apurada:
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.743 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004251/2008-38

O lançamento recai sobre a omissão de rendimentos do trablaho com ou sem
vínculo empregatício, no valor de R$ 17.050,59, em face do processamento da DAA/2005 –
importando na apuração do imposto suplementar de R$ 578,04, contrapondo-se ao imposto a
restituir declarado no valor de R$ 4.110,87 – buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter
nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão apurada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 33/38) e
atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 5/8), não há como prosperar
a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, neste momento processual, não trouxe
novas alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem,
considerando que a Lei no 8.852/94, de fato, não outorga isenção ou enumera hipóteses de não
incidência tributária, os rendimentos omitidos desatendem aos critérios de dedutibilidade da
legislação do imposto de renda – me convenço do acerto da decisão proferida, pelo que adoto
como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor na decisão recorrida (fls.
36/38), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo
II do RICARF:
A Lei no 8.852/1994, invocada pelo impugnante, também não exclui a compensação
orgânica e o adicional por tempo de serviço da incidência do imposto de renda
pessoa física. A referida lei “dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e XII, e
39, § 1o, da Constituição Federal, e dá outras providências”, sendo que, em relação aos
vencimentos e remuneração da administração pública, estabelece as seguintes regras:
Art. 1o Para os efeitos desta Lei, a retribuição pecuniária devida na administração
pública direta, indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da União
compreende:
I - como vencimento básico:
(...)
II - como vencimentos, a soma do vencimento básico com as vantagens
permanentes relativas ao cargo, emprego, posto ou graduação;
III - como remuneração, a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter
individual e demais vantagens, nestas compreendidas as relativas à natureza ou
ao local de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei no 8.112, de 1990, ou outra
paga sob o mesmo fundamento, sendo excluídas:
(...)
n) adicional por tempo de serviço;
§1o O disposto no inciso III abrange adiantamentos desprovidos de natureza
indenizatória.
§2o As parcelas de retribuição excluídas do alcance do inciso III não poderão ser
calculadas sobre base superior ao limite estabelecido no art. 3o.
Art. 2o Para os fins do inciso XII do art. 37 da Constituição Federal, o maior
valor de vencimentos corresponderá, no Poder Executivo, a no máximo 90%
(noventa por cento) da remuneração devida a Ministro de Estado. (Vide Lei no
9.624, de 1998)
Art. 3o O limite máximo de remuneração, para os efeitos do inciso XI do art. 37
da Constituição Federal, corresponde aos valores percebidos, em espécie, a
qualquer título, por membros do Congresso Nacional, Ministros de Estado e
Ministros do Supremo Tribunal Federal. (Vide Lei no 9.624, de 1998)
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.743 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004251/2008-38

Por sua vez, o art. 37 incisos XI e XII e art. 39, parágrafo 1o da Constituição Federal, os
quais serviram de base ao dispositivo acima, dispõem:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e,
também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)
I - (...)
XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos
públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e
os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos
cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra
natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio
do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do
Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais
e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsidio dos Desembargadores do
Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por
cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do
Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos; (Redação dada
pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)
XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não
poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo;
(...).
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão
conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por
servidores designados pelos respectivos Poderes. (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 19, de 1998)
§ 1o A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema
remuneratório observará: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de
1998)
I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos
componentes de cada carreira; (Incluído pela Emenda Constitucional no 19, de
1998)
II - os requisitos para a investidura; (Incluído pela Emenda Constitucional no 19,
de 1998)
III - as peculiaridades dos cargos. (Incluído pela Emenda Constitucional no 19,
de 1998)
(...).
Do confronto das normas transcritas, pode-se verificar que elas determinam que várias
rubricas, dentre elas os adicionais aqui questionados (alíneas “d” e “n”), sejam excluídas
da remuneração dos servidores da administração pública direta, indireta e fundacional,
para fins de aplicação dos artigos 37 incisos XI e XII e 39, parágrafo 1o da Constituição
Federal. Tais exclusões têm por objetivo a fixação do limite máximo e a relação de
valores entre a menor e a maior remuneração dos servidores públicos, que não pode
ultrapassar o limite do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.743 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004251/2008-38

Em síntese, o artigo 1o da Lei 8.852/1994 limita-se a regular a política de
remuneração e administração de pessoal, não se prestando a conceder isenção de
imposto de renda pessoa física.
Trata-se de entendimento pacificado administrativamente, conforme enunciado da
súmula 23 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria
CARF no 49, de 01/12/2010 - DOU 07/12/2010, abaixo transcrito:
Enunciado no 23: A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera
hipóteses de não incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Todo o exposto permite concluir que os fundamentos jurídicos do lançamento são
válidos e suficientes.
Portanto, indene de dúvida que a Lei no 8.852/94 apenas excluiu as verbas
elencadas no inciso III e §1o do seu art. 1o, da mensuração e apuração do teto remuneratório do
serviço público – limitado constitucionalmente ao subsídio mensal pago ao Ministros do STF, ao
teor do art. 37, XI – nada se referindo sobre eventual isenção ou não tributação de tais
rendimentos auferidos.
A par dos fatos, e como bem explicitado na decisão recorrida, diante da ausência
de regramento legal tributário veiculado por normativo próprio afastando a verba objurgada da
incidência tributária, mantenho subsistente o lançamento.
Ademais, vale salientar que a matéria já se encontra sedimentada neste CARF,
inclusive culminando com a edição da súmula vinculante no 68:
Súmula no 68:
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Vale relembrar, por oportuno, que o lançamento fiscal rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art.
142 do CTN, competindo à fiscalização revisar a declaração de ajuste apresentada, calcular a
exigência e constituir o crédito tributário ou adequar o imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional.
Quanto à aplicação da multa de ofício, vale salientar que sua incidência à base de
75% decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser
reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, sob pena de violação do dever
funcional, por força do art. 142 do CTN.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no particular.
Por fim, cumpre alertar à unidade preparadora de origem que observe as cautelas
necessárias para evitar a cobrança em duplicidade, eis que o Recorrente já promoveu
pagamentos anteriores apurados na DAA original, ao teor das guias DARF ora carreadas (fls.
54/56), devendo tais valores, se ainda subsistentes, ser imputados com o crédito tributário
lançado na liquidação do presente processo.

Conclusão
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.743 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10730.004251/2008-38

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 65
DF CARF MF
Original